Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735151-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELE CAMPOS CANDOTTI AGRAVADO: ELSON ALVES DE SOUZA, REGINA APARECIDA SILVA MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora